Tribunal: TJSP
Processo: 2065843-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – PRECLUSÃO - I – Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade de plano, após oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais, assim como manteve a decisão anterior que exigiu a juntada de documento demonstrando a prévia tentativa administrativa para

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – PRECLUSÃO - I – Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade de plano, após oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais, assim como manteve a decisão anterior que exigiu a juntada de documento demonstrando a prévia tentativa administrativa para fins de caracterização de pretensão resistida – II – Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50 - Presunção decorrente da declaração de hipossuficiência financeira que deve ser elidida por prova em contrário – Hipótese em que a parte agravante informa estar desempregada – Ctps que indica último vínculo empregatício, no qual laborava como ajudante de cozinha, que foi encerrado no ano de 2020 – Declaração de imposto de renda que revela renda mensal inferior a 03 salários mínimos – Extratos bancários com movimentações em valores não vultosos – Elementos suficientes para comprovar a incapacidade financeira da requerente do benefício da assistência judiciária, a qual deve ser concedida – Precedentes – Inteligência dos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do NCPC – Benefício concedido – III - Questão relativa à comprovação documental de pedido administrativo prévio para tentativa de resolução da demanda já apreciada anteriormente pelo juízo de 1a instância – Decisão anterior que restou irrecorrida pelas partes – Preclusão temporal verificada – Inteligência do art. 507 do CPC – Reconhecido que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é possível a ocorrência de preclusão consumativa caso a questão já tenha sido o objeto de decisão judicial anterior irrecorrida - Hipótese, ademais, em que a r. decisão agravada se deu mediante simples menção à decisão anterior na qual decidida a questão - Decisão reformada em parte – Agravo parcialmente provido".